Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702556-52.2020.8.07.0004 APELANTE: VANESSA FARIAS PAULINO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO O cumprimento de sentença (id. 26819874) deverá ser requerido, após o trânsito em julgado, no Primeiro Grau, onde será processado e decidido Assim, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo quanto ao acórdão. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora